Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Processo : 0743085-88.2021.8.07.0001 DESPACHO Cumpra-se o despacho de id. 58694232, que determinou a suspensão dos autos, em razão do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290). Após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator